Tribunal: TJDFT
Processo: 0736708-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736708-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MILTON FERREIRA BARROS DESPACHO No caso em tela, trata-se de sentença a manifestação judicial recorrida via agravo de instrumento (ID. Num. 140264583 do processo de origem). Sendo assim, em respeito ao Princípio da Não Surpresa (art. 10, Código de Processo Civil), concedo o prazo de 5 (cinco) dias à parte recorrente para que esclareça acerca do cabimento do presente agravo de instrumento (art. 932, parágrafo único, Código de Processo Civil). BRASÍLIA, DF, 3 de novembro de 2022 18:07:02. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora